Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO ANTERIOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. Ao magistrado incumbe o dever de fazer o possível para evitar a prolação de sentença terminativa, buscando, sempre que possível, cooperar para que seja atendido o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda. A extinção prematura do processo em razão do não atendimento de determinação para emenda, que era desnecessária uma vez que inexistiam custas a serem recolhidas no processo anteriormente distribuído, autoriza a cassação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento.